Tribunal: STF
Processo: HC 142391
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR.
DESACATO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – COMPATIBILIDADE.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Militar, no processo nº 0000093-34.2014.7.01.0201, condenou o paciente a 6 meses de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, e 50 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar. Implementou a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos. 
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação formalizada pela defesa.
    A Defensoria Pública da União sustenta a incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis por crime cometido sem a intenção de atingir instituição militar. Sublinha inobservada a liberdade de expressão e o princípio da igualdade, considerada a criminalização de manifestações contrárias à Administra Pública, dizendo viável a absolvição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca o afastamento da condenação pelo crime de desacato. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Surge indispensável nulidade manifesta. A competência da Justiça Militar é de direito estrito. Delimita-a o Código Penal Militar. O crime foi praticado contra militar das Forças Armadas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública. O disposto na alínea “d” do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar abrange o quadro. 
    O artigo 299 do Código Penal Militar tipifica condutas que atinjam a dignidade, o prestígio e a respeitabilidade da Administração Pública Militar, além de resguardar indiretamente, por ser extensão desta, a honra do próprio agente, quando ofendido no exercício da função ou em razão dela. A liberdade de manifestação do pensamento não acoberta aqueles que, extrapolando limites civilizatórios, insultam, desprestigiam ou humilham a atividade pública. Mostra-se improcedente o articulado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator